Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-95.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000252-95.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMILTON FERREIRA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO NICACIO

APELADO: CENTRO MEDICO UROLOGICO - CMU e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA DE VASECTOMIA. GRAVIDEZ POSTERIOR DA ESPOSA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA, POIS A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E A NÃO MANIFESTAÇÃO DOS APELANTES ACERCA DO RETORNO DO AR NEGATIVO, REFERENTE AO OFÍCIO ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE PER SI, NÃO CONFIGURAM CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO PRESENTES NOS AUTOS TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONVENCIMENTO DO JUIZ, ASSEGURANDO MAIOR CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE MATÉRIA DE DIREITO E FATO, CUJA PROVA DOCUMENTAL SE APRESENTOU SUFICIENTE À APRECIAÇÃO DA DEMANDA, SEM NECESSIDADE DE DEMAIS PRODUÇÃO DE PROVAS, INEXISTEM MÁCULAS NO JULGAMENTO PROLATADO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. NO MÉRITO, A GRAVIDEZ DA ESPOSA DO RECORRENTE, POR SI, NÃO DETERMINA QUE HOUVE ERRO NO PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO, CONSIDERANDO QUE A CIRURGIA DA VASECTOMIA, COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO, CONFORME LITERATURA MÉDICA, NÃO PODE SER CONSIDERADA INFALÍVEL, EIS QUE OS RESULTADOS DA CIRURGIA VARIAM DE PESSOA PARA PESSOA, DO CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES MÉDICAS POR PARTE DO PACIENTE, ASSIM COMO DE RAZÕES AFETAS AO PRÓPRIO METABOLISMO DE CADA PACIENTE. COMPULSANDO-SE OS AUTOS, NÃO HÁ INDÍCIO DE PROVA DE QUE O MÉDICO APELADO TENHA SIDO, NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, OU NA SUA CONDUÇÃO JUNTO AO PACIENTE, IMPRUDENTE, IMPERITO OU NEGLIGENTE, TENDO, INCLUSIVE, CONFORME RELATADO PELOS APELANTES, APÓS A CIRURGIA, SOLICITADO EXAME DE ESPERMOGRAMA, CUJO RESULTADO FOI NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.